Tribunal: TJSP
Processo: 2214513-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Obscuridade e omissão – Inexistência – Dispositivo do aresto que decretou o provimento parcial do recurso, o que, de fato, ocorreu – Notificação que constituiu a agravante em mora – Rejeitados ambos os embargos.